Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-11.2023.8.11.0019
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000668-11.2023.8.11.0019

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[FLORA, FAUNA]

RELATOR:
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE INDENIZAR. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reduzir a área a ser recuperada e, proporcionalmente, o valor da indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a cumulação entre recuperação ambiental (PRADA) e indenização por danos materiais; e (
ii
) saber se deve ser mantida a indenização por dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

A interpretação sistemática do art. 225 da Constituição Federal e do art. 3º da Lei 7.347/1985 confere à conjunção "ou" sentido aditivo, não excludente, possibilitando a imposição cumulativa das obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, desde que voltadas a finalidades distintas da reparação do dano ambiental.

A Súmula nº 629 do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento da admissibilidade da cumulação das obrigações de fazer ou não fazer com a de indenizar em matéria de dano ambiental.

A indenização não possui caráter subsidiário, tampouco está condicionada à inexecução da obrigação de fazer, tratando-se de prestações autônomas compatíveis com o regime jurídico da responsabilidade ambiental.

A privação dos serviços ecossistêmicos constitui prejuízo material autônomo que não é sanado pela mera recuperação física da área degradada, abrangendo o sequestro de carbono, a regulação climática, a manutenção da biodiversidade e a proteção contra erosão.

O dano moral coletivo em matéria ambiental prescinde da demonstração de que a coletividade sinta dor, repulsa ou indignação, uma vez que o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral e impõe conscientização coletiva à sua reparação.

O valor de R$ 87.514,50 fixado a título de dano moral coletivo revela-se adequado e proporcional à gravidade da conduta ilícita e à extensão dos prejuízos causados ao meio ambiente, cumprindo função compensatória e pedagógico-punitiva.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a cumulação entre obrigação de recuperação ambiental e indenização por danos materiais, por se
tratarem
de prestações autônomas voltadas à reparação integral do meio ambiente.

2. O dano moral coletivo ambiental caracteriza-se pela violação ao patrimônio ambiental, prescindindo da demonstração de perturbação específica à paz social ou de impactos diretos sobre a comunidade local."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 225; Lei nº 7.347/1985, art. 3º; Lei nº 14.119/2021, art. 2º, II; CPC, art. 509, I; Resolução CNJ nº 433/2021, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 629; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.418.052/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 19.02.2025; STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 24.09.2013; STJ, REsp 1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009; STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 19.09.2023; TJMT, N.U. 1001038-69.2023.8.11.0025, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.12.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZER
R
A RAMOS

(RELATOR
A
):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Leandro Mussi
em face da decisão monocrática por esta Relatora proferida no ID n. 266742254, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos-MT, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, apenas para ajustar a condenação quanto à área a ser recuperada, reduzindo-a de 34,28 hectares para 30 hectares, assim como reduzir a condenação do dano moral coletivo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 87.514,50 (oitenta e sete mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

Em suas razões recursais (ID n.), o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão, ressaltando que foram ignorados relevantes argumentos da apelação, principalmente quanto à desnecessidade da condenação cumulativa por dano moral e material.

Destaca que, a reparação do dano será feita via Programa de Regularização Ambiental (PRA), tornando a condenação pecuniária desnecessária, excessiva e desprovida de fundamentação jurídica, especialmente porque a finalidade precípua da ACP é a recomposição do meio ambiente, e não a indenização pecuniária, que deve ser subsidiária.

Pontua a ausência de demonstração de lesão concreta à coletividade, não bastando a infração administrativa para ensejar o dano moral coletivo, ressaltando que a simples constatação de infração ambiental não gera automaticamente dano moral coletivo.

Por fim, argumenta que, não há laudo técnico ou perícia que comprove o dano ou a extensão do impacto ambiental, razão pela qual invoca entendimento do STJ e TJMT de que a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de prova do dano e do nexo causal.

Por essas razões, pugna pela retratação da decisão agravada, ou pela submissão do feito à julgamento colegiado, para que seja dado provimento ao recurso, excluindo a condenação por dano material ambiental e dano moral coletivo.

A certidão de ID n. 276569860 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 274355867, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Leandro Mussi
em face da decisão monocrática por esta Relatora proferida no ID n. 266742254, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos-MT, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, apenas para ajustar a condenação quanto à área a ser recuperada, reduzindo-a de 34,28 hectares para 30 hectares, assim como reduzir a condenação do dano moral coletivo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 87.514,50 (oitenta e sete mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

Antes de analisar o feito, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em face de
Leandro Mussi
, imputando-lhe a prática de supressão irregular de vegetação nativa, correspondente a uma área de 34,28 hectares, localizada na Fazenda Esperança, no município de Porto dos Gaúchos/MT, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

A conduta ilícita foi apurada por meio do Auto de Infração n. 20043110 e do Relatório Técnico n. 829/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, ambos emitidos pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), que indicaram a ocorrência de desmatamento a corte raso, configurando infração administrativa e potencialmente penal, com impactos diretos sobre o bioma amazônico.

Em primeiro grau, a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando o requerido a cumprir obrigações de fazer e de não fazer, mediante a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas –
PRADA; indenizar por dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00; e indenizar por dano material, a ser apurado em liquidação por arbitramento.

Interposta apelação pelo requerido, ora Agravante, a decisão monocrática desta Relatoria deu-lhe provimento parcial para ajustar a área efetivamente degradada para 30 hectares, conforme elementos atualizados do sistema SIMCAR e, por consequência, reduzir a indenização por dano moral coletivo para R$ 87.514,50, preservando as demais imposições da sentença, inclusive a indenização por dano material.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando, em suma, que, a cumulação de condenação à reparação ambiental com indenização pecuniária se mostra desnecessária, desproporcional e juridicamente indevida, especialmente diante da plena viabilidade de recuperação in natura da área degradada e da ausência de prova de dano irreversível.

Após reanálise da situação concreta emergente dos autos, verifica-se que a pretensão merece parcial provimento.

Inicialmente, impende ressaltar que, não se olvida a possibilidade de cumulação entre a obrigação de recompor o meio ambiente degradado e a condenação ao pagamento de indenização pecuniária, seja por dano material, seja por dano moral coletivo. Tal possibilidade encontra respaldo em diversos precedentes da jurisprudência pátria, sobretudo na seara ambiental, em que o princípio da reparação integral busca restabelecer, na máxima medida possível, o equilíbrio ecológico afetado.

Contudo, a cumulação entre tais medidas reparatórias não decorre automaticamente da lei, exigindo, para sua legitimidade e juridicidade, análise casuística detida, pautada na proporcionalidade, razoabilidade e adequação da sanção à gravidade e às consequências concretas da lesão ambiental.

Esse é, inclusive, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que orienta que a possibilidade de cumulação não se
confunde com obrigatoriedade indiscriminada.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –
DANO AMBIENTAL – DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS – PREQUESTIONAMENTO – INDISPENSÁVEL – SÚMULA 282/STF – OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO
. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS – REEXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7/STJ – RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. (...). 2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual "
Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária"
(
AgInt
no
AREsp
640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
20/3/2019). 3. (...).
(
AgInt
no REsp 1538112/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019). [Destaquei]

In
casu
, em que pese inicialmente esta Relatora tenha
compreendido pela necessidade da cumulação das medidas de obrigação de fazer e de indenização pecuniária, a reanálise detida da situação fático-jurídica delineada nos autos conduz à conclusão de que não há demonstração de que o dano ambiental decorrente do desmatamento de 30 hectares seja irreversível ou de difícil reparação.

Ao contrário, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que parte da área afetada já apresenta sinais de regeneração natural espontânea, atingindo aproximadamente 4,32 hectares, conforme demonstrado pelo monitoramento técnico da plataforma SIMCAR.

Soma-se a isso o fato de que o Agravante se encontra vinculado à obrigação judicial de executar o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA), sob fiscalização do órgão ambiental estadual competente, instrumento este apto a promover a recomposição ecológica integral da área degradada, nos moldes do Decreto Estadual n.º 1.491/2018.

Além disso, não se colhe dos autos qualquer evidência técnica ou documental que indique a ocorrência de perda definitiva da função ecológica da área impactada, tampouco se constata impossibilidade técnica ou econômica de recomposição.

Nesse contexto, a manutenção da condenação simultânea à obrigação de recomposição ambiental e ao pagamento de indenização pecuniária por dano material revela-se medida juridicamente inadequada, pois representa duplicidade reparatória sem fundamento na configuração de dano irreversível ou de recomposição inviável.

A cumulação, como já ressaltado, não decorre automaticamente da lei, devendo ser fundada em análise casuística e em elementos concretos que demonstrem a ineficácia da reparação in natura como meio exclusivo de recomposição do bem ambiental lesado, situação que não se evidencia na espécie.

Nesse aspecto, impõe-se o
afastamento da condenação ao
pagamento de indenização por
danos materiais ambientais
, diante da ausência de pressupostos autorizadores para tanto, ressaltando-se que não se está afastando
a
obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada, devidamente imposta na sentença.

Por outro lado, a manutenção da condenação por dano moral coletivo é medida imperiosa, porquanto a sua configuração é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da mera prática do ilícito ambiental, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva, em razão da violação de bens jurídicos difusos de natureza extrapatrimonial.

Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o dano moral coletivo é auferível in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e
insindicável
. (
STJ -
AREsp
: 2393375, Relator: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 11/10/2023)

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, sendo

desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, pois o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse aspecto, considerando que a sentença ora recorrida reconheceu que o Apelante causou danos ambientais em decorrência do
desmatamento de 30 hectares de floresta nativa, sem que houvesse autorização do órgão ambiental competente
, torna-se imperiosa a manutenção
da condenação do Agravante ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, o qual, conforme anteriormente ressaltado
é auferível in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, para reformar em parte da decisão agravada,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais
,
mantendo-se, no mais, os termos da decisão agravada
, especialmente quanto à condenação do agravante à
obrigação de recomposição ambiental in natura
da área degradada, no total de
30 hectares
, nos termos do PRADA, sob fiscalização do órgão ambiental competente e a condenação ao pagamento de
indenização por dano moral coletivo
, no valor de
R$ 87.514,50 (oitenta e sete mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos)
, devidamente corrigido, considerando tratar-se de dano presumido, decorrente diretamente da prática ilícita que violou direito difuso fundamental, protegido pelo art. 225 da Constituição da República.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(1º VOGAL):

P
eço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(2
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
dos autos
.

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de agravo interno interposto por
LEANDRO MUSSI
contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que deu parcial provimento à apelação para reduzir a área a ser recuperada e, proporcionalmente, o valor da indenização por dano moral coletivo.

Na sessão de 28 de maio de 2025, a eminente Relatora votou pelo parcial provimento do agravo interno, afastando a condenação por danos materiais ambientais, mantendo, contudo, a obrigação de recomposição ambiental
in natura
e a indenização por dano moral coletivo. Ressaltou em seu voto que a cumulação entre obrigação de fazer e indenização pecuniária não é automática, devendo observar a irreversibilidade do dano. Quanto ao dano moral coletivo, entendeu pela sua manutenção, ante a violação a bens jurídicos difusos.

Pedi vista para melhor exame, restringindo-se a controvérsia às seguintes questões: (i) possibilidade de cumulação entre recuperação ambiental (PRADA) e indenização por danos materiais; e (
ii
) manutenção da indenização por dano moral coletivo.

I – DA CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE INDENIZAR

Com fundamento no art. 225 da Constituição Federal e no art. 3º da Lei 7.347/1985, a interpretação sistemática da norma deve conferir à conjunção “
ou
” um sentido aditivo, não excludente, possibilitando que as obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar sejam impostas cumulativamente, desde que voltadas a finalidades distintas da reparação do dano ambiental, garantindo a aplicação plena dos princípios da reparação integral e da responsabilidade ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido da admissibilidade da cumulação das obrigações mencionadas, conforme dispõe a Súmula nº 629:
“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à
obrigação de fazer
ou à de não fazer
cumulada com a de indenizar
”
.
[
g.n
.]

Em julgado recente, a Segunda Turma do STJ asseverou que “
a reparação pecuniária não possui natureza subsidiária em relação à obrigação de fazer,
mas são cumulativas
, podendo o pagamento da indenização ser
cobrado independentemente do cumprimento ou não na obrigação de fazer.”
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.418.052/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.02.2025).

Esta c. Câmara também adota tal entendimento. Vejamos:

“
DIREITO AMBIENTAL
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. DANO AMBIENTAL INTERCORRENTE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação civil pública ambiental,
condenou o réu à recuperação da área degradada e, de
forma alternativa
, ao pagamento de indenização pelo dano ambiental residual, caso não seja cumprida a obrigação de fazer,
bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de cumular as obrigações de fazer e de indenizar pelos danos ambientais, incluindo o reconhecimento do dano intercorrente e a fixação da respectiva indenização.

III. Razões de decidir:

3.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação de obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar, em observância ao princípio da reparação integral e ao princípio do poluidor-pagador.
O dano ambiental intercorrente, caracterizado pelo prejuízo ambiental ocorrido entre a lesão e a completa reparação da área, deve ser indenizado, ainda que se busque a restauração
in natura
do ambiente.

[...]

Tese de julgamento:
‘Aquele que desmata ilegalmente é responsável pela recuperação integral da área degradada e pela indenização dos danos ambientais intercorrentes, que ocorrem entre o momento da degradação e a sua completa restauração.’
”
(TJMT, N.U. 1001038-69.2023.8.11.0025, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024).
[
g.n
.]

Logo, a indenização não possui caráter subsidiário, tampouco está condicionada à inexecução da obrigação de fazer, tratando-se de prestações autônomas e compatíveis com o regime jurídico da responsabilidade ambiental, que exige a reparação integral do meio ambiente lesado, nos moldes do art. 225 da Constituição.

No caso dos autos,
o Relatório Técnico nº 829/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 (Id. 244001195, p. 10-16) demonstra que o agravado promoveu o desmatamento a corte raso de 34,28 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Esperança, localizada no município de Porto dos Gaúchos/MT, ocorrido entre 20.01.2020 e 14.02.2020.

A imposição de mera obrigação de fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada mediante apresentação e execução de PRADA (Id. 244002675), revela-se manifestamente insuficiente para promover a reparação integral do dano ambiental, porquanto não contempla os danos intercorrentes – decorrentes da supressão temporária dos serviços ecossistêmicos durante o período em que o ambiente permanece degradado – nem os danos residuais que potencialmente subsistirão mesmo após as medidas reparatórias.

Com efeito, a privação dos serviços ecossistêmicos, definidos pela Lei 14.119/2021 como
"benefícios relevantes para a sociedade gerados pelos ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação ou melhoria das
condições ambientais”
(art. 2º, II), constitui prejuízo material autônomo que não é sanado pela mera recuperação física da área degradada. Entre tais serviços, destacam-se o sequestro de carbono, a regulação climática, a manutenção da biodiversidade, a formação e conservação do solo, a ciclagem de nutrientes, a proteção contra erosão, a regulação do ciclo hidrológico e a purificação da água e do ar.

A cumulação das obrigações de fazer, consistentes na recuperação ambiental, e de indenizar, por meio de compensação financeira, não apenas encontra respaldo na ordem jurídica pátria, como revela-se imprescindível à plena efetivação da tutela do meio ambiente.

Portanto, impõe-se a manutenção da obrigação de indenizar os danos ambientais, tanto na modalidade intercorrente quanto na residual, a ser apurado em liquidação de sentença (CPC, art. 509, I), cumulativamente à obrigação de fazer, mediante apresentação e execução de PRADA, ambas reconhecidas na sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
.

II – DO DANO MORAL COLETIVO

Em relação ao dano moral coletivo em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça entende ser
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado', uma vez que 'o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

A propósito:
“Quem ilegalmente desmata, ou permite que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(REsp 1.058.222/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012.

No caso em apreço, a conduta do agravante, que promoveu o desmatamento a corte raso de 34,28 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Esperança, localizada no município de Porto dos Gaúchos/MT, ocorrido entre 20.01.2020 e 14.02.2020,
configura grave violação ao patrimônio ambiental, comprometendo não apenas o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente. A destruição de floresta nativa no bioma Amazônia afeta diretamente a biodiversidade, a qualidade do ar e os recursos hídricos, o que evidencia a seriedade e a extensão dos danos causados.

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 19/09/2023, o recurso especial 1.989.778, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, oriundo deste e. Tribunal de Justiça, pronunciou-se de maneira elucidativa em caso análogo ao dos presentes autos, envolvendo o desmatamento de floresta nativa localizada no bioma Amazônia, reconhecendo a ocorrência de dano moral.

No que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral coletivo, o valor de R$ 87.514,50 (oitenta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos) revela-se adequado e proporcional à gravidade da conduta ilícita perpetrada e à extensão dos prejuízos causados ao meio ambiente.

A reparação por dano moral coletivo, para além de sua função compensatória, cumpre importante papel pedagógico-punitivo, objetivando desestimular a reiteração de práticas lesivas ao meio ambiente, tanto por parte do infrator quanto de forma geral, no seio da coletividade.

Nesse cenário, a fixação de indenização em patamar expressivo – porém equilibrado – mostra-se consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observar as diretrizes estabelecidas
pela Resolução nº 433/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Referido normativo estabelece, em seu artigo 14, que a indenização por dano ambiental deve considerar, entre outros aspectos, a repercussão da conduta na mudança climática global, os prejuízos difusos suportados por povos e comunidades afetadas e o necessário efeito dissuasório da medida judicial imposta.

Outrossim, o valor fixado guarda consonância com os parâmetros usualmente adotados por este e. Tribunal de Justiça em casos análogos, não se mostrando excessivo nem desproporcional diante das peculiaridades fáticas e jurídicas que permeiam a presente controvérsia.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra,
com a devida vênia à eminente Relatora,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por LEANDRO MUSSI, mantendo inalterada a decisão monocrática (Id. 266742254)
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Esclareço que tenho o mesmo posicionamento d
o Desembargador Rodrigo Roberto Curvo
, mas
entendo
que

a obrigação não é
automática
.
É
preciso
analisar

caso a caso
e
,
nes
t
e caso concreto
,
ent
endo
que não
é
cabível.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Nos
casos
em que
há

obrigação de fazer e de indenizar
,
entendo que são cumulativas
e
acontecem ao mesmo tempo
,
não
apenas
se a obrigação de fazer não acontecer
.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Vossa Excelência entende que a obrigação
é
automática
?

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

S
im
. Entendo que
são cumu
lativas
e esse é o entendimento que tem prevalecido na Câmara
s
de Direito Público e Coletivo
.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Entendo que elas são cumu
lativas
, mas
é

preciso analisar caso a caso

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

O entendimento d
a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos
é no sentido de que
, caso
a obrigação de fazer não aconte
ça,

caso
não h
aja
a recuperação
,
passo a cobrar a indenização
. E
o entendimento que tem prevalecido

não é esse
.

A parte
é obrigad
a
a recuperar e é obrigad
a
a indenizar ao mesmo tempo
,
não
pode esperar que aconteça
um
ou
outro
. É
obrigado a fazer as duas coisas
.

E
sse é o entendimento que tem prevalecido e
n
esse sentido que
encaminho o meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Senhora Presidente,

N
ão
entendo

que a reversibilidade total ou parcial de dano seja a condição para afastar a indenização por dano material
.

Dessa forma
que para manter a coerência com o que tenho julgado na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, peço vênia a
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos
e
acompanho o voto da
divergência
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Trata-se de um Agravo Interno em sede de Apelação Cível, portanto, fica a
diada a conclusão d
o
julgamento em razão da divergência, para aplicação da Técnica de Julgamento do art. 942
, § 4º
do CPC.

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares;

O presente caso trata-se de verificar se é possível ou não a cumulatividade
d
a
obrigação
de fazer de
recuperação de
área degradada
e do dano moral.

Confesso que tinha o mesmo entendimento da Relatora, no entanto, passei a entender que existe alguma questão residual
,
podendo assim caber o dano moral
pelo tempo de uso
.

Peço vênia à Relatora para acompanhar o voto da divergência
,
inaugurada pelo
D
esembargador Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025